Tribunal: TJDFT
Processo: 0754425-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0754425-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE GALVAO AZEVEDO IMPETRANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente foi condenado a 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 610 dias-multa, pelos crimes dos arts. 33, caput, da L. 11.343/06 e art. 311, § 2o, III, do CP - tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo (ID 67532992). A sentença, embora tenha fixado o regime prisional semiaberto, manteve a prisão do paciente - decretada em 14.8.24 -, e o recomendou em estabelecimento penal adequado ao regime prisional ora fixado (IDs 67532992, p. 3 e 9). Sustenta a impetrante que, fixado regime prisional semiaberto, a manutenção da prisão preventiva importa em constrangimento ilegal. E, considerando o início do recesso forense, a demora na apreciação do tema em recurso de apelação prejudicará o direito de ir e vir do paciente, que será mantido em regime fechado - sanção mais rigorosa do que a imposta na sentença condenatória. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Se o paciente permaneceu preso durante o curso da ação penal, em regra, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá ele apelar em liberdade. Consignou a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva que o paciente foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de drogas – 7 porções de crack, com massa líquida de 347,92g, porção de crack com massa líquida de 65,63g e com 3,29g de maconha. Com ele foram apreendidos, ainda, balança de precisão, plástico filme, expressiva quantidade de dinheiro, colete balístico, simulacro de arma de fogo, grande quantidade de aparelhos celulares e motocicleta com placa adulterada (ID 207494628 dos autos principais). A prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta e indícios de contumácia delitiva em crimes patrimoniais. A sentença, ao condenar o paciente, não lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade e manteve sua prisão preventiva, pelos seguintes fundamentos: “Não permito que o acusado recorra desta sentença em liberdade, mantendo-se a custódia cautelar. Recomende-se o réu em estabelecimento penal adequado ao regime prisional ora fixado. Assevero que a fixação do regime semiaberto não impede a manutenção da custódia cautelar, em especial quando estão presentes os requisitos previstos no arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Nesse sentido é a jurisprudência do E. TJDFT: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. CARTA DE GUIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor das condutas a ele imputadas e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 2. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória não se aplica ao réu que cometeu crime grave e permaneceu preso durante toda a instrução do processo, mormente quando subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar. 3. A imposição do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade não confere de imediato ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o condenado no referido regime continua sob a custódia do Estado. 4. Após a expedição da carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções tomar as providências necessárias para a colocação do paciente em local adequado para o cumprimento da pena no regime estabelecido na sentença. 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1387411, 07350114820218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Mister ressaltar que o réu permaneceu durante toda a instrução processual encarcerado e ainda persistem as mesmas razões que levaram à decretação da segregação preventiva, cujos fundamentos de decidir faço remissão neste momento e adoto também como parte desta sentença. Ressalte-se que o réu ALEXANDRE, apesar de tecnicamente primário, ostenta histórico de envolvimento com atividades ilícitas desde a menoridade. Outrossim, houve a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes, com potencial de atingir expressivo número de usuários e com grave malferimento à saúde pública, sobretudo em se tratando de crack, substância de alto potencial deletério. Assim, não há indícios concretos de que, se posto em liberdade, cessaria a difusão habitual de drogas. Em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para voltar ao comércio de psicotrópicos, já que sua propensão ao crime foi caracterizada. Dessa forma, a prisão cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública.” (ID 67532992, p. 9/10). Não alterado o quadro fático que levou à custódia cautelar, não há constrangimento ilegal em negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Decidiu o c. STF que mesmo que o réu tenha sido condenado em regime semiaberto, “em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Descabimento neste caso concreto.” (AgrReg no HC 213.493/MG, Relator Min. Nunes Marques, DJe 14.8.23). O e. STJ tem decidido, de forma reiterada, que a existência de ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, demonstrando o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva. O paciente, embora primário, registra diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude por atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e arma de fogo, tráfico de drogas e desacato (ID 67539012). Entre os atos infracionais, há crimes graves, cometidos com grave ameaça exercida com arma de fogo. Além disso, a reiteração delitiva do paciente em condutas semelhantes - tráfico de drogas - autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Não há desproporcionalidade da manutenção da prisão cautelar. A sentença - ao manter a prisão - está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Quanto ao estabelecimento prisional, a sentença recomendou seja adequado ao regime nela fixado. Não há, portanto, risco de cumprir pena em regime mais rigoroso do que o ora fixado na sentença. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES